Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-13.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700880-13.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO SIQUEIRA AGRAVADO: EDIO LOPES PINTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a decisão que, em atenção ao princípio da menor onerosidade da execução, indeferiu o pedido de penhora de imóvel, id 94161309, porquanto existem outros meios aptos e eficazes à satisfação do crédito, sob o argumento de que o valor da dívida (R$ 784,44) é ínfimo se comparado ao do imóvel. Ademais, o devedor não é proprietário exclusivo do bem e a venda, nesse aspecto, culminaria prejuízo para os demais proprietários (id 94127209). Aduz o agravante que foram inexitosas todas as diligências ordinárias para a satisfação da obrigação (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD). Informa que a consulta ERI-DF revelou que o Agravado é proprietário de um imóvel. Assevera que o principio da menor onerosidade autoriza que o devedor indique bens cuja constrição lhe seja menos onerosa. Tal indicacao, pois, não e ônus do credor, mormente quando exauridos todos os demais meios de busca patrimonial. Alega, ainda que está verificado o risco de dano irreparável ao Agravante, na medida em que a decisão agravada afasta a constrição do único bem encontrado no acervo patrimonial do Agravado. É dizer, a manutenção da decisão torna inócuo o provimento jurisdicional proferido em favor do Agravante, ante a inexistência de meios restantes à satisfação do crédito executado. Requer a antecipação da tutela pleiteada, a fim de que se determine a pronta penhora da fracao de 33,3333% do imovel de Id 94127209; no merito, a confirmacao da tutela pleiteada, a fim de que se ratifique o direito do Agravante a penhora do unico bem identificado no acervo patrimonial do Agravado, sem prejuizo de posterior alteracao por iniciativa deste. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Consoante art. 789 do CPC, salvo as restrições previstas em lei, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Oportuno registrar, também, que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797, CPC), sem se olvidar que, havendo vários meios para a satisfação do crédito, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805, CPC). A ordem preferencial de penhora visa conferir máxima efetividade à pretensão executiva, sem descuidar, evidentemente, do princípio da menor onerosidade da execução, podendo ceder, assim, às peculiaridades do caso concreto. Na espécie, foram inexitosas todas as tentativas ordinárias de satisfação da obrigação. O fato de imóvel encontrado ter três proprietários e o baixo valor da dívida, R$ 784,44, não constitui obstáculo, por si só, para eventual penhora do bem. Presente a probabilidade do direito. Sobressai dos autos de origem que o Juízo determinou nova consulta via SISBAJUD, após pedido de reconsideração. Contudo, pontuou que frustrada tal medida, os autos voltariam para extinção. Assim, caso infrutífera tal diligência, está evidenciado o perigo de dano. Assim, defiro o pedido de antecipação de tutela, caso a nova diligência SISBAJUD se mostre infrutífera, para determinar a penhora do imóvel na proporção de 33,3333% do imovel de Id 94127209. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 27 de junho de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator